Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-79.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001616-79.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GENIR FAVARETTO - CPF: 552.298.089-34 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO DO MUNICÍPIO. ATOS PRATICADOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais, decorrentes da anulação de matrícula imobiliária, imputando responsabilidade ao Município por suposta omissão em processos de assentamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Lucas do Rio Verde possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atos praticados por serviços notariais e registrais.

III. Razões de decidir
3. Os serviços notariais e de registro são exercidos por delegatários em caráter privado, nos termos do art. 236 da CF/1988 e da Lei nº 8.935/1994.
4. Tais serviços não se inserem na estrutura administrativa municipal, inexistindo vínculo funcional entre Município e cartórios.
5. O Município não detém competência para delegar nem fiscalizar os atos notariais, sendo parte ilegítima para responder por eventuais falhas cometidas por registradores ou tabeliães.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Município, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito quanto ao Município de Lucas do Rio Verde.
Tese de julgamento: "1. O Município é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em suposta irregularidade praticada por serviço notarial ou de registro, por não integrar a cadeia de delegação ou fiscalização desses serviços."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 236; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.935/1994, arts. 3º e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777; STJ, AgInt no REsp 1.899.532/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GENIR FAVARETTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais n. 1001616-79.2017.8.11.0045, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na responsabilidade do Município, argumentando que este era o encarregado pelo INCRA para assentar moradores na cidade e que foi omisso ao não efetuar os registros necessários ou ao simular ocupações. Alega que o Município não apresentou comprovação de que Alberi tivesse sido assentado na cidade, não havendo registros de sua presença, pagamento de tributos ou ligações de água e energia elétrica em seu nome.

Sustenta que o Município tem responsabilidade sobre os fatos e danos, pois foi a omissão de seus agentes ou a ambição deles que causou todo o prejuízo. Afirma que o Município, como agente do órgão federal de Reforma Agrária, tinha o dever de proceder a registros e anotações dos assentados nos terrenos que lhe foram entregues pelo INCRA para distribuição aos interessados.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Lucas do Rio Verde, pugnando pela manutenção da sentença e impugnando o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita formulada pelo apelado em contrarrazões, verifico que o benefício foi concedido pelo Juízo de primeiro grau conforme despacho constante no ID 10953234, pág. 25, e não houve recurso específico contra essa decisão no momento oportuno. Ademais, o apelante declarou sua hipossuficiência econômica, afirmando que vive atualmente da venda de hortaliças na cidade, com rendimentos ínfimos, com os quais paga aluguel de casa e sustenta sua família. Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

Passo à análise do mérito recursal.

Na petição inicial, o autor narrou que adquiriu, em 31/08/2007, de Antônio Carlos da Silva, mediante escritura pública de compra e venda, o lote urbano n° 1A, desmembrado do lote urbano n° 01, da Quadra 84, do loteamento Cidade Velha, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com área de 800 metros quadrados, conforme matrícula n° 6657 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Alegou que, antes da aquisição, verificou a propriedade do vendedor perante o Cartório de Registro de Imóveis e também junto à Prefeitura Municipal, que confirmou a regularidade da aquisição feita pelo vendedor através do Título de Aquisição n° 250/1994, expedido em 13/09/1994.

Sustentou que, em 07/05/2015, foi surpreendido por uma sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca, que decretou a anulação da matrícula n° 6657, sem que tivesse sido ouvido ou tido oportunidade de defesa, o que o obrigou a abandonar sua única propriedade, retirando dela seu filho que ali residia, causando-lhe imensos transtornos.

Argumentou que o Município teria responsabilidade total pelos danos sofridos, pois não agiu com a necessária seriedade como órgão público, permitindo que a negligência de seus prepostos determinasse os atos que lhe causaram prejuízos. Afirmou que o réu certificou que Alberi José Jandrey vendera a área para Antônio Carlos sem qualquer comprovação de que ele seria o possuidor, posseiro, ocupante ou se efetivamente tinha cadastro do lote em seu nome em algum órgão oficial no município.

Aduziu que o Município recebeu a área por doação da União Federal para vender aos pretendentes ao assentamento rural e não fez qualquer menção a respeito da cessão de parte a Alberi José Jandrey, mas tão somente à simulação da transferência para Antônio Carlos. Alegou que Alberi vendeu o mesmo lote para duas pessoas diferentes: primeiro para Leonildo Antônio Baccin e depois para Antônio Carlos da Silva.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em contestação, o Município de Lucas do Rio Verde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não foi parte na relação negocial entre o autor e Antônio Carlos da Silva. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade do ente municipal, alegando culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal entre qualquer conduta do Município e os danos alegados pelo autor.

Após regular instrução processual, com oitiva do autor e testemunhas, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que não havia responsabilidade do Município pelos danos sofridos pelo autor, uma vez que toda a situação foi causada por terceiro alheio ao processo, inexistindo qualquer culpa do poder público municipal. Fundamentou a decisão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro como excludente da responsabilidade objetiva do Estado.

Inconformado, o autor interpôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à responsabilidade do Município como agente do INCRA, os quais foram rejeitados por visarem apenas a rediscussão da matéria. Após interpôs a presente apelação.

Pois bem.

A questão central trazida aos autos diz respeito à responsabilidade por suposto ato ilícito praticado em serviço notarial/registral, imputado ao Município de Lucas do Rio Verde. Contudo, a análise jurídica revela que o Município é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

1. Natureza jurídica dos serviços notariais e de registro

A Constituição Federal, em seu art. 236, é clara ao estabelecer que:

“Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.”

Assim, tais atividades não são desempenhadas pelo Município, tampouco se inserem na esfera administrativa municipal. Elas são exercidas por pessoa física, denominada tabelião, oficial de registro ou registrador, que atua em nome próprio, ainda que por delegação estatal.

A Lei Federal nº 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores) reforça:

art. 3º: o notário e o oficial de registro exercem delegação em caráter privado;

art. 22: respondem diretamente pelos danos que causarem no exercício da função.

Portanto, a responsabilidade primária por eventuais prejuízos decorrentes de erro ou irregularidade em cartórios recai sobre o delegatário, e não sobre o Município.

2. Ilegitimidade passiva do Município

Os serviços notariais:

não são serviços públicos municipais;

não integram a estrutura administrativa do Município;

não possuem vínculo hierárquico com o Poder Executivo municipal.

A atividade é delegada pelo Poder Público estadual, por meio do Tribunal de Justiça (art. 236, §1º, CF). Portanto, caso haja demanda judicial, deve ela ser dirigida:

ao delegatário (tabelião/oficial) – responsável direto pelos atos praticados;

ao Estado delegante, de forma subsidiária, em hipóteses excepcionais de falha de fiscalização.

Jamais ao Município.

O STF possui firme compreensão no sentido de que:

“O serviço registral e notarial é exercido em caráter privado, respondendo o delegatário pelos danos decorrentes de sua atuação irregular.” (Tema 777)

Do mesmo modo, o STJ consolidou:

“O Município não possui legitimidade para responder por atos praticados por tabelião ou registrador, pois não exerce delegação nem fiscaliza o serviço público notarial.” (STJ, AgInt no REsp 1.899.532/RS)

À luz desses fundamentos, conclui-se que não existe qualquer relação jurídica entre o Município e os atos notariais questionados nos autos.

Logo, a sentença que apreciou o mérito deve ser reformada, uma vez que o feito sequer poderia ter prosseguido quanto ao ente municipal.

3. Extinção do processo sem resolução do mérito

Caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam, impõe-se a aplicação do art. 485, VI, do CPC, para extinguir o processo sem resolução do mérito, exclusivamente em relação ao Município de Lucas do Rio Verde.

O autor poderá, querendo, redirecionar sua pretensão ao delegatário responsável e/ou ao Estado de Mato Grosso, conforme o caso.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Lucas do Rio Verde, e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025